Tribunal: TJSP
Processo: 1043975-02.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Taxa de atribuição de unidade. Ação revisional do contrato para declarar a inexigibilidade da cobrança. Condenação do autor em litigância de má-fé. Irresignação. Descabimento. Tutela antecipada deferida para determinar a suspensão da cobrança da taxa. Requerida que, juntamente com a contestação, apresentou prova documental de cumprimento da ordem. Autor que emitiu a segunda via do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Taxa de atribuição de unidade. Ação revisional do contrato para declarar a inexigibilidade da cobrança. Condenação do autor em litigância de má-fé. Irresignação. Descabimento. Tutela antecipada deferida para determinar a suspensão da cobrança da taxa. Requerida que, juntamente com a contestação, apresentou prova documental de cumprimento da ordem. Autor que emitiu a segunda via do boleto a fim de alegar o descumprimento da decisão e cobrar astreintes. Atuação que se deu com improbidade processual e com objetivo ilegal. Má-fé evidente e pretensão de locupletar-se ilicitamente. Perfeita subsunção da conduta ao art. 80, do CPC. Ausência de erro escusável. Multa bem aplicada, com fulcro no art. 81, caput, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.